Tribunal: TJMT
Processo: 1016096-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016096-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), EDIS NUNES DE ASSIS - CPF: 140.055.811-53 (AGRAVANTE), ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 036.217.728-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):EDIS NUNES DE ASSIS

AGRAVADO(
S):ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
POSSESÓRIA
–
VALOR DA CAUSA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
–
VALOR COMERCIAL NATURALMENTE MENOR QUE UMA ÁREA COM APTIDÃO AGRÍCOLA
–
VALOR DA CAUSA CORRIGIDO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que não verificado o proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

Em se tratando de área de preservação permanente o seu valor comercial naturalmente se apresenta menor por se tratar de perímetro sem aptidão agrícola.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
EDIS NUNES DE ASSIS
,contra decisão interlocutória proferida (ID. 157927739 – Autos de Origem – no 1000470-83.2024.8.11.0036) pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga-MT, que determinou a retificação do valor da causa em valor arbitrado pelo juízo
.

O agravante sustenta, em síntese, que é proprietário e possuidor do imóvel rural devidamente matriculado sob o n. 11.007, junto ao RGI da Cidade e Comarca de Guiratin
ga-MT, com a área total de 520ha
48a e 70ca (quinhentos e vinte hectares, quarenta e oito ares e setenta
centiares
), denominado de Fazenda Água Bonita.

Afirma que o agravado Alcides, de forma totalmente ilícita estava invadindo uma parte da área do agravante, mais precisamente a área de reserva legal e preservação permanente, ou seja, em área ambientalmente pro
tegida na proporção de 185,53ha
.

Argumenta, ainda, que o valor da causa apresentado pelo agravante (R$ 150.000,00)
se
encontra correto, pois, no presente caso não há um proveito econômico da referida área, vez que, esta é somente utilizada como proteção ambiental, e, deve ser preservada pelo Agravante. Ademais, o valor por hectare considerado pelo juízo
a quo
, na monta de R$ 17.579,81 (dezessete mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), não condiz nem mesmo a área destinada a atividade rural.

Assevera, ainda, de forma alternativa, que utilizado como parâmetro de valor da causa o valor do VTN rural da Cidade e Comarca de Guiratinga, o qual detêm como valor de preservação da fauna e flora o valor por hectare de R$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais), consoante dados de 2024.

Sob esse contexto, postula a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o pronunciamento final da Câmara, ou, que seja determinado que o parâmetro a ser utilizado para a modificação do valor da causa
seja o valor do VTN do hectare da Cidade e Comarca de Guiratinga-MT, repassada a Receita Federal, o qual possui valor da Preservação de Fauna e Flora o valor de R$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais).

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
220245183
.

Não houve triangulação processual, logo, dispensada intimação da parte contrária.

Dispensado parecer da
Procuradoria
-Geral de Justiça
em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):EDIS NUNES DE ASSIS

AGRAVADO(
S):ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
EDIS NUNES DE ASSIS
,contra decisão interlocutória proferida (ID. 157927739 – Autos de Origem – no 1000470-83.2024.8.11.0036) pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga-MT, que determinou a retificação do valor da causa em valor arbitrado pelo juízo
.

O
Agravante, em suma,
assevera que
o valor da causa está correto e não merece reforma, porquanto a área em disputa se refere a uma APP que possui valor de mercado menor que o habitual
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que

retificou de ofício o valor da causa

nos seguintes termos
:

“
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada por
EDIS NUNES DE ASSIS
, já devidamente qualificada nos autos, em face do requerido
ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES
, igualmente qualificado.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial, consequentemente, a análise do pedido da liminar é necessária que ela esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados nos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se que o valor da causa
encontra-se
equivocado, pois consoante a exegese do art. 291 c/c art. 292, ambos do CPC, o valor da causa deve ser obrigatoriamente indicado na inicial e deverá corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Em relação Ações de Reintegração de Posse, já encontra pacificado na Jurisprudência que o proveito econômico corresponde ao benefício patrimonial do imóvel objeto da demanda, principalmente, tendo em vista a falta de disposição legal específica no Código de Processo Civil. Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 1. QUANTUM ESTIPULADO POR ESTIMATIVA. PRECEDENTES DO STJ. 1.1. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E DE NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda" (
AgInt
no
REsp
1.367.247/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016,
DJe
6/10/2016). 1.1. Fixação do valor da causa por estimativa, segundo o juízo do Tribunal local. Impossibilidade de alteração sem o reexame de provas. Súmula 7 do STJ. 2. Sucumbência recíproca reconhecida pelas instâncias ordinárias. Eventual estipulação de honorários advocatícios sujeita à compensação, nos termos da jurisprudência do STJ. Ausência de utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional. Inexistência de interesse recursal. 3. Agravo interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1658574 PB 2017/0048733-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2017)

Nesse sentido, deverá a parte autora emendar inicial atribuindo o correto valor à causa, conforme recibo de entrega de declaração de ITR onde a parte autora declara como valor da terra nua tributável o valor de R$ 3.530.595,42 (três milhões, quinhentos e trinta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme id. 157688174, pois tal valor serve de parâmetro para várias outras questões
intra
e
extra
processo, como as custas processuais, as taxas judiciárias, os honorários
da
sucumbência, entre outras.

Com a emenda, deverá a parte autora recolher a quantia da taxa e custas judiciais necessárias referentes ao valor correspondente ao benefício patrimonial do imóvel objeto da demanda.

Decido.

Ante o exposto:

1) INTIME-SE
a parte autora, por seu patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento da inicial, emendar a peça exordial, atribuindo à causa a quantia correspondente ao valor econômico do imóvel no importe deR$ 3.530.595,42 (três milhões, quinhentos e trinta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos).
“

Destaco, primordialmente, a inexistência de fatos novos desde a análise do pedido liminar.

Sobre o tema, de acordo comprecedentes do STJ (
REsp
176366/SC;
REsp
650.032/SP),o valor da causa nas ações possessórias não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art.
292 do CPC
,posto queo proveito econômico da posse que se pretende proteger não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está mais ligada à relação de propriedade.

Além disso, é precisolevar em conta que, paraa indicação do valor da causa, deve-se considerar o proveito econômico da posse
judicializada
, a ser valorada no momento da distribuição.

Enos casos em que háuma delimitação incontroversa do perímetro e da área litigiosa,destacada da área maior,não há razão para que o valor da causa seja estimado pelo proveito da área total do imóvel, sob o risco de inviabilizar-se a
judicialização
devido ao alto custo da prestação jurisdicional.

Não por outra razão,já concluiu esta Corte que o valor da causa deve levar em conta o proveito pecuniário da partede terra efetivamente invadida, ainda que o tamanho total do imóvel seja maior.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – DISCUSSÃO LIMITADA A PARCELAS DO IMÓVEL - BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREA RURAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR A DA PARCELA DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – PREÇO MÉDIA NA REGIÃO DA TERRA NUA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos dajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não verificado o proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
O valor da causa da possessória deve refletir a parcela do imóvel tido por esbulhado. Mostra-se condizente considerar para fins de dar o valor correto à causa, o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA
.
(TJ/MT -Quarta Câmara de Direito Privado,N.U 1014463-44.2023.8.11.0000,Guiomar Teodoro Borges,j.em 06/09/2023,
publ
.no DJE 12/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA A TOTATILIDADE DO VALOR DA ÁREA. DECISÃO EQUIVOCADA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ECONÔMICO DA ÁREA INVADIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O valor da causa nas ações possessórias deve ser considerado a expressão econômica da posse. Se a área invadida é de tão somente parcela da área total da propriedade, o valor econômico deve ser
vista
em relação a esta porção. 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido.
(TJ/MT - PrimeiraCâmara de Direito Privado,N.U 1002786-51.2022.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS,j.em 05/04/2022,
publ
.no DJE 08/04/2022)

Compulsando atentamente o conjunto fático jurídico dos autos, verifico que o juízo singular acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravante no sentido de atribuir à causa a quantia correspondente ao valor econômico de 185,53 ha referente a parte invadida do imóvel.

Cinge, portanto, a controvérsia em face do valor referência a ser utilizado no computo do valor da causa.
In
casu
, o juízo de primeiro grau entendeu que o valor estimado por hectare apontado no relatório de análise de mercado de terras Estado de Mato Grosso/SR (MT), emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra Superintendência Regional de Mato Grosso – SR (MT) no imposte de R$ 17.579,81 (dezessete mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos) por hectare, o que corresponde a R$ 3.261.582,15 (três milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quinze centavos)
o valor da causa
.

Por sua vez, o agravante sustenta que o referido valornão condiz nem mesmo a área destinada a atividade rural, devendo ser utilizado como parâmetro de valor da causa o valor do VTN rural da Cidade e Comarca de Guiratinga, o qual detêm como valor de preservação da fauna e flora o valor por hectare de R$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais), consoante dados de 2024.

Merece razão os argumentos do Agravante. Isso porque
se tratando de área de preservação ambiental, é vedada a supressão de vegetação em toda a área objeto
dos autos
, assim como qualquer ato de edificação, fazendo com que o conteúdo econômico do terreno se esgote por completo, restando tão somente a possibilidade de ser vendido.

Nesse sentido, inclusive, há jurisprudência pátria em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE DÉBITO FISCAL - PAGAMENTO DE IPTU - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - VALOR VENAL NULO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da comprovação da localização do terreno urbano em área de preservação permanente, esvazia integralmente o seu valor econômico, ou seja, o seu valor venal é zero.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em quantia condizente com os critérios dos incisos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, justificando sua redução quando fixados em patamar diverso.

(TJ-MG - AC: 01947783920158130702 Uberlândia, Relator:
Des.(
a) Luzia Divina de Paula
Peixôto
, Data de Julgamento: 16/09/2021, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Veja-se que a natureza da área faz com que haja perda de valor em razão da não utilização para fins de pastagem, plantio ou outro
tipo
exercício rural
/agrícola
e, no caso mencionado cima, por exemplo,
até mesmo
para cômputo do IPTU o valor venal
considerado foi
igual a zero.

Dito isso, não há como imputar à área em debate, em razão da sua natureza, valor de comércio como se área de pastagem o fosse. Para garantir a tutela jurisdicional, há de ser sopesada as características do caso.

O art. 292, IV do CPC assim prescreve sobre o valor da causa:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

O Agravante aponta para a possibilidade de se verificar o valor da causa se utilizando como base o VNT (Valor de Terra Nua) local que, como apontado, representa aproximadamente
R$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais)
por hectare.

Entendo possível a realização do cálculo com base neste marcador, uma vez que se trada de preço de imóvel em que sua superfície se encontra intocada, ou seja, com preservação da mata, floresta e pastagem nativa ou qualquer outra forma de vegetação natural.

Contudo, não em sua totalidade, uma vez que a área de preservação permanente, diferente de uma VNT, deve permanecer intocada e preservada, não podendo ser
utilizada para atividades rurais, pelo que, entendo pertinente, provocar a aplicação da metade do valor de referência para uma área de VNT.

Considerando o tamanho da área
em debate
(185,53ha), o valor de um hectare VNT
que
gira em torno de R$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais)
, que pode ser facilmente encontrado no próprio site da Prefeitura de Guiratinga-MT, o valor para a área em debate seria de R$ 379.594,38 (trezentos e setenta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos).

Aplicando-se metade deste valor, por se tratar de APP, parâmetro justo para o valor da causa, se encontra o montante de R$ 189.797,19 (cento e oitenta e nove mil setecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos).

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar
parcialmente
a decisão
consignar que o valor da causa deverá ser de
R$ 189.797,19 (cento e oitenta e nove mil setecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024